Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPROCEDENCIA – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CC) – POSSIBILIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (AGRAVANTE), MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.204.236/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 923.796.051-49 (AGRAVADO), VANESSA ELIAS - CPF: 044.011.391-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA
–

IM
PROCEDEN
CIA

–

INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
– ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
–
NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS –
REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(ART. 50 DO CC)
– POSSIBILIDADE – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO
PROVIDO.

1.
A
inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A
demais,
ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos
pela credora, encontra-se inapta, uma vez que foi baixada em 09/10/2018, no entanto, os agravados não adimpliram os débitos existentes
.
Logo, verifica-se a
ocorrência de
esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

contra a decisão proferida

no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº
0011105-21.2016.8.11.0037
ajuizada
em face de
MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA e VANESSA ELIAS,
que julgou improcedente
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Alega
a recorrente
que
a ação fora
distribuída
por dependência da ação monitória nº 0008492-96.2014.8.11
.0037, que fora posteriormente convertida em execução de título judicial
.

Sustenta que
após diversas tentativas frustradas de localizar a executada, a empresa devedora fora citada via edital, sendo devidamente representada por Curador Especial da Defensoria Pública
.

Aduz que
fora
m
realizada
s
diversas pesquisas via sistema Sisbajud, Renajud,
Infojud, o que foi deferido pelo juiz singular, porém não fora possível localizar bens da agravada passíveis de penhora.

Narra
que a empresa agravada
se
encontra inapta junto à Receita Federal desde 09/10/2018
, ficando clara a má-fé dos sócios administradores que nunca buscaram adimplir os valores devidos.

Relata que há mais de dez anos o presente feito segue na tentativa de adimplemento da dívida exequenda,
porém
,

não conseguiu encontrar nenhum bem, restando evidente a má-fé da empresa agravada no tocante
à
ocultação de seus bens.

Assevera que os sócios da empresa agravada devem ser
responsabilizados de forma solidária pelas dívidas
da pessoa jurídica, considerando que participaram ativamente na prática do desvio de finalidade, utilizando-se da empresa como meio de frustra
r o pagamento aos credores.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
265870272
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID nº
264179425
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Após análise do presente recurso, bem como do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
nº
0011105-21.2016.8.11.0037
e execução nº
0008492-96.2014.8.11.0037
,
não há dúvida de
que a decisão singular
merece ser reformada.

Isto porque,
é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há

10
(
dez
) anos
vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

In casu,
conforme acima mencionado, além de a empresa
executada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial do sócio e da empresa ou o mau uso, por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da
personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo
de
cumprimento de sentença
, circunstâncias que permitem a desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido
, colaciono julgado deste e. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”
(TJMT -
AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º, do CPC) e, embora esteja com as
atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel, conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.”
(TJMT –2ª Câmara Cível – RAI nº 27325/2015, Relª. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT – 5ª Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Ademais,
ficou demonstrado que
além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços
fornecidos pela credora,
encontra-se inapta,
uma vez que foi
baixada em
09/10/2018
, no entanto, os
agravados não adimpliram os débitos existentes. Vejamos
(ID nº
263042273
)
:

Logo, verifica-se a
ocorrência de
esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.

Desse modo,
resta
m
demonstrado
s
os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos seus sócios na execução.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a decisão agravada a fim de promover a desconsideração da personalidade jurídica da agravada,
para incluir os agravados
ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA e VANESSA ELIAS na execução nº
0008492-96.2014.8.11.0037
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025